Tribunal: TJES
Processo: 5000733-08.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000733-08.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIL ANTONIO PEICHINHO HENRIQUE
RECORRIDO: CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5
000733-08.2018.8.08.0047

RECTE.: J
OSIL ANTONIO PEICHINHO HENRIQUE

RECDO.: C
ARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA e FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. APONTAMENTO ANTERIOR INDEVIDO. NÃO APLICÁVEL A SÚMULA 385 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas nos Id 105147 e 105148.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 105140), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Destaca-se que verifico que foi deferido, no Id 105144, o pedido de Assistência da Justiça Gratuita,
e por conseguinte isento o Recorrente do recolhimento de preparo
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da r. sentença objurgada (Id 105137), em que o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorias.

Em suma, o juízo de piso reconheceu pela inexistência de comprovação de cobrança extrajudicial realizada pela Requerida
Falkland Tecnologia em Telecomunicações S.A
, e consequentemente julgou improcedente os pedidos autorias em desfavor dessa Requerida. No que tange a Requerida
C
arvajal Informação Ltda, a r. sentença
declarou a inexistência de relação creditícia entre o Autor e essa Requerida, porém não reconheceu pedido autoral de reparação por danos morais, uma vez que entendeu pela existência anterior de registro desabonador por outra empresa em desfavor do Autor.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente que o apontamento em seu nome que a Requerida apresentou nos autos decorrente é de uma inscrição indevida, pleiteando assim a condenação dos Recorridos por dano moral. Alega ainda que tal negativação do seu nome estava sendo questionado em outro juízo.

Analisando detidamente os autos, ouso de divergir parcialmente do juízo de piso, devendo assim ser reformada em parte a r. sentença.

O caso exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e as partes Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, observo que assiste razão o Recorrente no que tange ao pedido de indenização por dano moral.

Destaca-se que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe
, in verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Então, analisando as razões recursais, observo que o Recorrente afirma que a negativação em seu nome, a qual a Requerida alega em sua defesa, foi objeto de questionamento em outro processo, ou seja, resistida a legitimidade da inscrição.

Compulsando os autos desse processo, arguido pelo Recorrente, verifico que tramitou no
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública, sob nº 5001383-55.2018.8.08.0047. Observo ainda, que há sentença transitada em julgado, em que foi reconhecida
que a negativação realizada pela Recorrida naquele processo foi provavelmente oriundo de fraude.

Sendo assim, concluo que não se aplica no caso em apreço a súmula 385 do STJ, uma vez que o apontamento preexistente ao
registro desabonador
efetuada pela Requerida
C
arvajal Informação Ltda
era indevido também.

Com efeito,
está configurado a existência de dano moral indenizável ao Autor, bem como está caracterizado a conduta ilícita da Requerida
C
arvajal Informação Ltda, na qual consiste n
a inscrição de forma indevida do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes,
portanto, resta presente a responsabilidade civil dessa Requerida, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Destaca-se que
a Jurisprudência e a Doutrina são uníssonas em afirmar que, na hipótese de negativação indevida ou de manutenção de negativação após pagamento dos débitos, os danos morais são PRESUMIDOS e decorrem da simples inscrição ou manutenção ilícita do nome/CPF do consumidor no cadastro de inadimplentes.

Por fim, comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à fixação do
quantum
indenizatório.

Fixo a quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrida C
arvajal Informação Ltda
a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Entretanto, não há de se falar em condenação a
Requerida
Falkland Tecnologia em Telecomunicações S.A, uma vez que a r. sentença decidiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos em desfavor dessa Requerida, pois não conta nos autos documentos que comprovam conduta ilícita praticada por essa. Logo, o Recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório no teor do artigo 373, inciso I do CPC/2015.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar,
em parte
, a r. sentença guerreada para
condenar a da Requerida
C
arvajal Informação Ltda
, ora recorrida
, a pagar ao Recorrente-Autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais,
que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.
Os demais termos do r.
decisum
permanecem inalterados. Sem condenação em custas e nem honorários ante o provimento recursal, nos termos do
Enunciado nº 6
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.